Tribunal: TJPA
Processo: 0031807-55.2015.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031807-55.2015.8.14.0096

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: P. H. S. D. S., RAFAELLA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. ATENDIDOS OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 85, §2º DO CPC. VÍCIO SANADO.

Recurso conhecido e acolhido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e ACOLHER o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, 11ª Sessão Ordinária com início no dia 08/04/2024 até o dia 15/04/2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031807-55.2015.8.14.0096

EMBARGANTE:

P. H. S. D. S., RAFAELLA DOS SANTOS SOUSA

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
RAFELLA DOS SANTOS SOUZA e P. H. S. D. S
, em face do Acórdão no ID 4324290.

Em suas razões recursais de ID 4354710, a parte Embargante alegou que houve omissão no Acordão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o recurso de apelação interposto foi totalmente desprovido.

Instado,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou Contrarrazões de ID 4471194, solicitando que os embargos sejam rejeitados, haja vista a impossibilidade de majoração de honorários nesta instância, bem como a ausência de impugnação quanto a este trecho da sentença do Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos da parte Embargante, entendo que merecem ser acolhidos, pois existe no Acórdão atacado a suposta omissão alegada, visto que este juízo não se manifestou quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência recursais, por isso passo a sanar o vício apontado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para que haja majoração da verba honorária sucumbencial pelo Tribunal
ad quem
, na forma do art. 85, § 11, do CPC, não se faz necessária que tenha ocorrido a apresentação de contrarrazões, porém, deve-se obedecer a alguns requisitos, de forma cumulativa, conforme observa-se dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, do CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a. decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b. recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;

c. condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. O entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Superior é de que a fixação equitativa de honorários recursais observará o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

3. Decisão monocrática que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1657496/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA
.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018).

2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) – grifo nosso.

Assim, tenho que, conforme acima relatado, no caso concreto, foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, haja vista que a sentença recorrida foi publicada após 18/3/2016; o recurso de apelação interposto foi improvido; e houve fixação de verba honorária na origem, sendo, portanto, devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Neste diapasão, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do seu serviço efetuado na Vara Única de São Francisco do Pará; a importância da causa ao se tratar dos danos ocasionados pelo falecimento do companheiro da autora em razão de choque elétrico; bem como o trabalho realizado pelo advogado ao longo de todos esses anos; entendo proporcional e razoável a majoração da verba honorária estabelecida no juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, , vide art. 85, §2º, do CPC.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios em sede recursal, majorando a verba estabelecida pelo juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento).

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 19 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/04/2024